Tribunal: TCU
Processo: 012.532/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3104/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de José Adauto Santos Bitencourt, Secretário de Educação do Estado do Amapá no período de 2005-2008, ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio no 816098/2005 - Siafi 528092, que tinha por objeto "conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promovam a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no processo de ensino, com qualidade social, na perspectiva da educação inclusiva". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que, conforme apurado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), transcorreram mais de cinco anos entre a data em que a prestação de contas foi apresentada (24/11/2008) e a data do relatório que registrou a análise da prestação de contas (17/04/2014), configurando-se a ocorrência da prescrição ordinária (peça 54); considerando que, ao divergir parcialmente da unidade instrutiva, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) entendeu que em vez da prescrição quinquenal configurou-se a prescrição intercorrente trienal das pretensões punitiva e de ressarcimento, tendo em vista a expedição, pelo FNDE, de relatório acerca da análise preliminar da prestação de contas em 26/2/2010, e que o ato apuratório seguinte somente ocorreu em 17/4/2014, decorridos mais de 3 anos, tendo o processo ficado paralisado nesse período (peça 58); considerando que a divergência parcial dos pareceres converge para a mesma solução de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.532/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Adauto Santos Bitencourt (XXX.576.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.